Tribunal: TJDFT
Processo: 0725827-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0725827-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EDVONALDO DE LIMA AGRAVADO: ALBERTO DONIZETE FERREIRA, JUDITE BATISTA DOS REIS FERREIRA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ EDVONALDO DE LIMA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama/DF que, nos autos da ação de cobrança movida por ALBERTO DONIZETE FERREIRA e JUDITE BATISTA DOS REIS FERREIRA em face do ora agravante, indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Alega o agravante que sua condição econômica atual inviabiliza o custeio das despesas processuais sem comprometer o próprio sustento e o de sua família, motivo pelo qual requereu o referido benefício, apresentando declaração de hipossuficiência, comprovante de renda e documentos que demonstram seus encargos mensais. Esclarece, em síntese, que é bombeiro militar da reserva, com proventos líquidos médios de R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais), os quais são destinados à manutenção de sua esposa, um filho maior e duas filhas menores, o que o coloca em situação de hipossuficiência. Afirma que, embora sua renda não caracterize miserabilidade, os encargos familiares e despesas ordinárias tornam inviável o pagamento das custas do processo, circunstância que foi demonstrada nos autos mediante farta documentação. Sustenta que a decisão agravada desconsiderou a presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência de recursos prevista no art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, invertendo indevidamente o ônus da prova ao exigir comprovação da incapacidade financeira, mesmo diante da documentação apresentada. Aduz que o juízo de origem realizou uma análise superficial de sua capacidade econômica, limitando-se à verificação do valor nominal de sua renda, sem considerar o conjunto de despesas familiares comprovadas, violando, assim, os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do acesso à justiça. Ressalta que a interpretação restritiva adotada na origem aproxima indevidamente o conceito de hipossuficiência ao de miserabilidade, contrariando a finalidade do benefício legal e os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que buscam garantir o amplo acesso à justiça. Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final, e, ao final, requer o provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja reformada a decisão interlocutória para conceder ao agravante o benefício da gratuidade da justiça, incluindo os emolumentos eventualmente devidos no curso do processo. Sem preparo, eis que a gratuidade é o objeto do presente recurso. É a síntese do que importa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Em sede de cognição sumária, examinando as razões recursais e documentos colacionados na origem, verifico que o agravante não faz jus prima facie ao benefício pleiteado. O benefício da gratuidade de justiça encontra amparo no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, segundo o qual o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No mesmo sentido, o artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que a pessoa natural que demonstrar não possuir recursos suficientes para arcar com as despesas do processo, sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família, tem direito à concessão da benesse. Por sua vez, os parágrafos 2o e 3o do artigo 99 do CPC estabelecem que a declaração de hipossuficiência feita pela parte goza de presunção relativa de veracidade, podendo o juiz exigir a comprovação dos requisitos legais caso existam elementos que coloquem em dúvida a real situação econômica do requerente. Nessa linha, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem reconhecido que, embora não se exija estado de miserabilidade, é necessário que se demonstre a insuficiência de recursos em termos concretos, sendo legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da condição de hipossuficiência. Entre tais critérios, destaca-se o parâmetro adotado pela Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do DF, que considera presumidamente hipossuficiente o indivíduo cuja renda familiar bruta não ultrapasse cinco salários mínimos. No caso em apreço, constata-se dos autos que o agravante é bombeiro militar da reserva, percebendo renda bruta mensal de R$ 24.273,39 (vinte e quatro mil, duzentos e setenta e três reais e trinta e nove centavos), conforme comprovantes de rendimentos dos meses de fevereiro e março de 2025. Além disso, conforme a 4a alteração contratual anexa, é sócio e administrador da empresa Marques Lima Consultoria Empresarial LTDA, detendo cinquenta por cento do capital social da sociedade empresária Centro Clínico Real Samaritano LTDA, o que demonstra participação relevante em atividade econômica privada. A análise do balancete contábil juntado aos autos na origem não revela qualquer situação desfavorável da mencionada sociedade limitada ou indicativo de que esta se encontre em crise financeira. Ao contrário, observa-se que a empresa encontra-se em atividade e com receitas operacionais. Não há nos autos elementos concretos que demonstrem ausência de repasses ou retiradas de valores pelo agravante, tampouco que este não aufira qualquer proveito econômico de sua participação societária. Nesse sentido, os documentos contábeis apresentados são insuficientes para afastar a presunção de que a participação societária do agravante lhe proporcione fontes adicionais de renda. Nessas circunstâncias, não é razoável presumir, em sede de cognição sumária, que o agravante não aufira qualquer rendimento adicional decorrente da sociedade empresarial da qual é cotista e administrador, especialmente quando nenhuma comprovação de inexistência de distribuição de lucros foi trazida aos autos. Para além disso, a renda bruta do agravante é quase cinco vezes superior ao parâmetro objetivo adotado, o que por si só afasta a presunção de insuficiência. De certo que a renda percebida é reduzida consideravelmente se atentarmos para o valor líquido indicado nos contracheques, aproximadamente sete mil e duzentos reais. Ocorre que parte relevante dos descontos mensais é composta por empréstimos consignados e, conforme entendimento pacificado no âmbito desta Turma, tais deduções decorrem do livre exercício da autonomia patrimonial e não podem ser consideradas como fator de redução real da capacidade financeira para fins de concessão da gratuidade de justiça. Por fim, importa destacar que o agravante não comprovou a existência de encargos excepcionais nem demonstrou que é o único responsável pelo sustento do núcleo familiar, tampouco apresentou documentação que evidencie a real insuficiência para arcar com as custas processuais. Diante disso, não se vislumbra, nesta fase preliminar, a demonstração concreta da alegada hipossuficiência econômica, o que impede a concessão do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo requerido. Ao agravado para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator